Tribunal: TJES
Processo: 5043407-60.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Crimes do Sistema Nacional de Armas; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5043407-60.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5043407-60.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ

Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. REVOGAÇÃO DE MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público contra decisão que revogou a medida cautelar de monitoração eletrônica imposta ao recorrido, acusado de crimes de homicídio qualificado, associação para o tráfico e porte de arma, supostamente atuando como "mensageiro" de organização criminosa no exercício da advocacia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se subsistem os requisitos de necessidade e adequação para o restabelecimento da monitoração eletrônica, considerando a gravidade dos delitos imputados e o alegado risco de fuga e reiteração criminosa, frente ao lapso temporal transcorrido desde a revogação da medida.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aplicação e a manutenção de medidas cautelares diversas da prisão exigem a demonstração de perigo atual e concreto (contemporaneidade), não podendo tais restrições assumir caráter de antecipação de pena ou perpetuar-se indefinidamente sem fatos novos que as justifiquem. 4. No caso concreto, a medida de monitoramento foi revogada há mais de um ano, período no qual o recorrido permaneceu em liberdade plena sem que houvesse registro de descumprimento de obrigações, prática de novos delitos ou atos concretos de tentativa de fuga. 5. O decurso de prazo considerável sem intercorrências negativas demonstra a exaustão da eficácia da cautelar e torna sua reimplantação desproporcional e desarrazoada, violando a vedação ao excesso. 6. A mera alegação de que a ex-companheira do recorrido reside no exterior, desacompanhada de atos preparatórios de evasão durante o longo hiato sem monitoramento, é insuficiente para lastrear o restabelecimento da restrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que revogou a monitoração eletrônica do recorrido.

Tese de julgamento
:

A imposição ou o restabelecimento de medidas cautelares exige a demonstração de fatos novos e contemporâneos que justifiquem a urgência e a necessidade da restrição.

O transcurso de lapso temporal considerável sem a ocorrência de incidentes negativos após a revogação de medida cautelar torna o seu restabelecimento desproporcional por ausência de periculum libertatis atual.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CPP, art. 282, I, II e § 6º. CPP, art. 319, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 850.412/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe 18/09/2023. STJ, HC 798.125/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 5043407-60.2024.8.08.0024

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RECORRIDO: LUCAS DEPOLO MUNIZ

Advogado do(a) RECORRIDO: MATHEUS SIMOES SEGANTINE - ES29357

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª Câmara Criminal

VO
TO

Cuida-se de
r
ecurso em
s
entido
e
strito
interposto pelo
Ministério Público Do Estado Do Espírito Santo
em face da decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vitória. O magistrado de piso revogou a medida cautelar de monitoramento eletrônico imposta a
Lucas Depolo Muniz
.

Em suas razões recursais, o
Parquet
sustenta a necessidade de restabelecimento da medida. Argumenta a gravidade concreta dos delitos imputados — homicídio qualificado consumado e tentado, associação para o tráfico e porte de arma — além do risco de reiteração criminosa e de fuga, dado que a ex-companheira do recorrido reside em Portugal.

Compulsando os autos, verifica-se que a controvérsia reside na necessidade e proporcionalidade da manutenção da monitoração eletrônica em face do recorrido, acusado de atuar como "mensageiro" de organização criminosa valendo-se da profissão de advogado.

Não obstante o esforço argumentativo do órgão ministerial,
o recurso não merece prosperar.

A aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, nos termos do art. 282 do Código de Processo Penal, exige a demonstração de necessidade e adequação, devendo ser pautada pela contemporaneidade dos fatos que justificam a restrição.

A medida cautelar não pode assumir caráter de antecipação de pena, nem se perpetuar indefinidamente no tempo sem que novos fatos justifiquem sua manutenção.

Desde a revogação da medida pelo magistrado de primeiro grau,
transcorreu lapso temporal suficiente (mais de um ano) para demonstrar que a liberdade plena do recorrido, ainda que vinculada ao processo, não gerou prejuízos à instrução criminal ou à ordem pública.

A eficácia da cautelar se exauriu pelo decurso do tempo, tornando-se desproporcional sua reimplantação neste estágio processual.

Embora a acusação mencione o risco de fuga pelo fato de a ex-companheira do recorrido residir em Portugal,
não há nos autos comprovação de atos concretos tendentes à evasão desde que a monitoração foi retirada
.

No caso concreto, o percurso processual revela que o recorrido permaneceu sem o monitoramento eletrônico por período suficiente para evidenciar a desnecessidade da restrição. Durante esse intervalo,
não sobreveio aos autos qualquer notícia de descumprimento das demais obrigações impostas, de prática de novos delitos ou de atos que visassem embaraçar a instrução criminal.

O decurso do tempo sem intercorrências negativas transmuda a medida, outrora necessária, em providência desproporcional.

A manutenção ou o restabelecimento de cautelares após longo hiato de tempo desde a sua revogação, sem fatos novos que as justifiquem, viola o princípio da razoabilidade e a vedação ao excesso.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem decidido que a falta de contemporaneidade entre os fatos e a necessidade da cautela obsta a imposição de restrições à liberdade, ainda que parciais. Colaciono precedentes recentes:

A urgência intrínseca às cautelares, notadamente as restritivas de liberdade, exige a contemporaneidade dos fatos que as justificam, sendo certo que o lapso temporal considerável entre a conduta e a imposição da medida, sem a indicação de fatos novos e contemporâneos, torna a segregação ou a cautela diversa desprovida de fundamentação idônea. (STJ - AgRg no HC 850.412/RJ, Rel. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/09/2023, DJe 18/09/2023).

O decurso de prazo considerável sem a ocorrência de novos fatos que indiquem a periculosidade do agente ou o risco de fuga enfraquece o fumus comissi delicti e o periculum libertatis, tornando a medida cautelar desarrazoada e desproporcional. (STJ - HC 798.125/SP, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 22/08/2023, DJe 25/08/2023).

Portanto, diante da inexistência de fatos novos que comprovem a necessidade atual da monitoração, o restabelecimento da medida configuraria nítido constrangimento ilegal, devendo ser prestigiada a decisão que reconheceu a exaustão da cautela frente à realidade fática do processo.

Entretanto, diante das peculiares do caso, já elencadas,
determino que o juízo de 1º grau, após a oitiva do membro ministerial, avalie a possibilidade de aplicação da medida cautelar de retenção do passaporte do recorrido.

Pelo exposto, em dissonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que revogou a monitoração eletrônica de Lucas Depolo Muniz.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.